Tribunal: TJSP
Processo: 0000340-64.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse deferida sua condução ao hospital ou a concessão de prisão domiciliar. Decisão agravada que indefere o pedido. Reforma. Sentenciado que é paraplégico e possui úlceras de 3o grau, com risco de infecção generalizada para os ossos, no caso de não receber tratamento adequado de saúde. Unidade hospitalar que não demonstrou oferecer o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse deferida sua condução ao hospital ou a concessão de prisão domiciliar. Decisão agravada que indefere o pedido. Reforma. Sentenciado que é paraplégico e possui úlceras de 3o grau, com risco de infecção generalizada para os ossos, no caso de não receber tratamento adequado de saúde. Unidade hospitalar que não demonstrou oferecer o tratamento necessário. Prisão domiciliar que pode ser concedida, excepcionalmente, mesmo no caso de regime fechado, conforme entendimento do STJ, sopesados os bens jurídicos em conflito. Condenação por crimes sem violência ou grave ameaça. Necessidade de deferimento da prisão domiciliar, no caso em tela, em que sentenciado possui risco de morte caso não seja dispensado tratamento adequado. Precedentes da Câmara e do Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.